Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DÉBITOS VINCENDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. RECURSO ADESIVO. CITAÇÃO RECEBIDA POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de despesas condominiais. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.2 – Preliminar. Nulidade de citação. Citação realizada na pessoa do responsável pela portaria de condomínio. Validade. É válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o do CPC). O réu foi citado por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo autor. A alegação de nulidade, formulada pelo recorrido, não merece acolhimento. Não há necessidade de o mandado de citação ser entregue diretamente em suas mãos, conforme alega, uma vez que o procedimento foi regular, em conformidade com o diploma legal regente (art. 248, §4o do CPC). Preliminar que se rejeita.3 – IRDR 14 TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”4 – Inclusão das parcelas condominiais vincendas. O artigo 323 do Código de Processo Civil, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. É cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC.5 – Honorários convencionais. Incidência. O pagamento de honorários convencionais, ora pleiteados, possuem natureza diversa dos honorários de sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/1995). Prevista a cobrança de honorários convencionais no estatuto do condomínio, é lícita sua inclusão na condenação. Precedentes: (Acórdão 1640063, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO; Acórdão 1622669, Relatora: LEILA ARLANCH). Portanto, o valor dos honorários advocatícios deve integrar o título executivo judicial.6 – Contrarrazões ao recurso inominado. Reforma da sentença. Inviabilidade. Proferida a sentença, é cabível recurso no prazo de dez dias, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 41 e 42 da Lei 9.099/1995). O sistema processual dos juizados especiais não contempla o recurso adesivo, de modo que não é admitido postular a reforma da sentença por meio de contrarrazões ao recurso inominado. Ademais, a matéria tratada não se encontra prevista naquelas em que há possibilidade de conhecimento de ofício, razão pela qual é inadequada a via eleita em que se busca a reforma da sentença. Sentença que se reforma para os fins de condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC, mediante apresentação de simples cálculo aritmético pela parte autora, bem como para incluir na sentença o valor relativo aos honorários convencionais das parcelas em que houve cobrança extrajudicial, na forma da planilha de ID 44671070. Mantidos os demais termos.7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

M